Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO.
1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que se fixados os alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Demonstrada mudança na situação financeira do alimentante, bem como decréscimo da capacidade financeira da genitora, seguido do aumento das necessidades das alimentandas, cabível a majoração da pensão alimentícia.
3. A apreciação da pretensão das recorridas, ainda que em prematura fase processual, foi fulcrada no equilíbrio do binômio necessidade/possibilidade que informam a demanda revisional bem como nos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança.
4. Não se pode descurar que a temática envolvendo o dever de alimentar a prole tem como personagem principal as alimentandas cujas necessidades devem contar com a percepção de solidariedade, colaboração e responsabilidade de seus guardiões.

5. Recurso desprovido.